Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO.
1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência.
2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem, de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento não provido.